Tribunal: TJSP
Processo: 2193062-73.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – INCONFORMISMO CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA APRECIAR PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – ORDEM NÃO CONHECIDA. Inadmissível a utilização do "habeas corpus" como substituto de recurso ordinário, no caso, o Agravo em Execução, nos termos do artigo 197 da Lei no 7.210/84. Não conhecimento do pedido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2193062-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante DANIEL
TEREZA e Paciente LEANDRO DA SILVA SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do pedido. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193062-73.2020.8.26.0000 -Voto no 14456
2
Habeas Corpus no 2193062-73.2020.8.26.0000
Comarca de Araçatuba 1a Vara das Execuções Criminais
Paciente: Leandro da Silva Souza
Impetrante: Daniel Tereza
Impetrado: MMo. Juiz de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais
da Comarca de Araçatuba
Voto no 14456
HABEAS CORPUS
INCONFORMISMO CONTRA A
DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE
EXAME CRIMINOLÓGICO PARA APRECIAR PEDIDO DE
LIVRAMENTO
CONDICIONAL

ORDEM
NÃO
CONHECIDA. Inadmissível a utilização do “habeas corpus”
como substituto de recurso ordinário, no caso, o Agravo em
Execução, nos termos do artigo 197 da Lei no 7.210/84. Não
conhecimento do pedido.
Vistos.
Daniel Tereza, Advogado inscrito na OAB/SP sob
no 309.228, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de
Leandro da Silva Souza, apontando como autoridade coatora o MMo. Juiz
de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba,
alegando, em síntese, que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal,
em razão da decisão que determinou a realização de exame criminológico
para aferição de requisito subjetivo para a concessão do livramento
condicional, carente de fundamentação, amparada na gravidade abstrata do
delito e na longa pena a cumprir. Aduz que o exame é desnecessário e que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193062-73.2020.8.26.0000 -Voto no 14456
3
Paciente preenche os requisitos para o livramento condicional. Acrescenta
que, em razão da pandemia, o Centro de Progressão Penitenciária está
enfrentando morosidade na realização do exame criminológico.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja determinado que o pedido seja julgado imediatamente, sem a realização
do exame criminológico, e, ao final, concedida a ordem de Habeas Corpus,
convalidada a liminar, para sanar o constrangimento ilegal que sofre o
Paciente, concedendo-lhe o livramento condicional (fls. 01/11).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 48/49).
Prestadas informações pela digna autoridade dita
coatora (fls. 52), manifestou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
não conhecimento da impetração (fls. 55/58).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações prestadas
pela autoridade dita coatora, datadas de 17.08.2020, que o Paciente cumpre
pena no regime semiaberto no CPP de Valparaíso, referente a duas
execuções, relativas à prática de furto e homicídio qualificado, com
término de cumprimento da pena previsto para 07.03.2027. Consta que a
defesa requereu, no processo digital no 1008247-56.2020.8.26.0032, a
concessão de livramento condicional, sendo que com a atualização do
cálculo foi verificado que o Paciente somente atingirá o requisito objetivo
em 01.11.2020 e ainda assim foi dado andamento ao pedido a fim de
prestigiar a celeridade processual. Após requerimento do Ministério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193062-73.2020.8.26.0000 -Voto no 14456
4
Público, foi determinada a realização de avaliação criminológica para fins
de análise do pedido, determinação essa fundada não apenas nos delitos
graves cometidos pelo Paciente, mas também porque este praticou novo
crime durante o cumprimento de pena no regime aberto, tendo sido
condenado no processo criminal no 17274/2010 da 2a Vara do Júri de
Campinas pela prática de homicídio qualificado, o que demonstra que
necessita ser melhor avaliado para fins de novamente ser colocado em
regime mais brando, já que, uma vez concedido o benefício, o Paciente
reiterou a prática criminosa. Consta, ainda, que não há razão para que seja
deferida medida de urgência ao Paciente, vez que sequer atingiu o requisito
objetivo e não comprova efetivo risco maior do que se estivesse em
liberdade, motivo pelo qual seu pedido de benefício deve seguir o rito
regular. Por fim, consta que, após a vinda do exame criminológico, será
dada vista às partes e decidido sobre o pedido em comento, consignando
que estão sendo tomadas medidas administrativas pela SAP com o fim de
minimizar os riscos de contágio da população carcerária que naturalmente
já se encontra em isolamento social, como a ampla divulgação de medidas
preventivas e limitação do ingresso de pessoas no âmbito prisional e outras
medidas de acordo com a portaria interministerial no 07 de 18.03.2020 (fls.
52).
Assim, se o Paciente não se conformou com a
decisão proferida pelo Juízo das Execuções, que determinou a realização
do exame criminológico, deveria ter expressado tal inconformismo pelas
vias próprias, dada a previsão de recurso específico, qual seja, Agravo em
Execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193062-73.2020.8.26.0000 -Voto no 14456
5
Ora, o artigo 197, da Lei 7210/84, dispõe: "Das
decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo".
Portanto, inadmissível a utilização do habeas
corpus como substitutivo de recurso ordinário, pois está evidente o intuito
reformador da decisão atacada.
Sobre o tema, já se decidiu: "Habeas corpus.
Execução penal. Não conhecimento - Não se conhece do habeas corpus se este for
eleito como via para discutir decisões proclamadas no âmbito da execução da pena,
porquanto prevê, a Lei de Execução Penal, a medida própria para tanto " (RJTJERGS
208/178). Ademais, de acordo com as informações de fls. 21, "As partes foram
intimadas, não havendo impugnação recursal" (g.n.). Voto n° 13598 - HC n° 0085120-
94.2012 - Bauru 2.
Cumpre ressaltar que a alteração legislativa
promovida pela Lei no 10.792 de 2003 não proibiu a elaboração de exame
criminológico, apenas deixou de exigi-lo como condição à concessão do
benefício, ressalvados os casos em que o juiz entenda necessário para a
formação de seu livre convencimento, a teor do que dispõe a Súmula 439
do STJ: “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso,
desde que em decisão motivada”.
Nessas situações, não bastará o atestado de
conduta carcerária para que seja concedido ao apenado o benefício.
Nesse sentido: “CRIME HEDIONDO OU DELITO A
ESTE EQUIPARADO. (...) - Reconhecimento, ainda, da possibilidade de o Juiz da
Execução ordenar, mediante decisão fundamentada, a realização de exame
criminológico - Importância do mencionado exame na aferição da personalidade e do
grau de periculosidade do sentenciado (RT 613/278) - Edição da Lei n° 10.792/2003,
que deu nova redação ao art. 112 da LEP - Diploma legislativo que, embora omitindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193062-73.2020.8.26.0000 -Voto no 14456
6
qualquer referência ao exame criminológico, não lhe veda a realização, sempre que
julgada necessária pelo Magistrado competente - Conseqüente legitimidade jurídica da
adoção, pelo Poder Judiciário, do exame criminológico” (RT 832/676 - RT 836/535 -
RT 837/568). Precedentes - ED no HC no 85.963-SP - Rel. Min. CELSO DE MELLO,
participando os Srs. Min. GILMAR MENDES, CEZAR PELUSO, JOAQUIM BARBOSA
e EROS GRAU 2a T. - v.u. - j . 03.10.2006 - publ. in RT 857/520-4.
Assim, não se cogita da ocorrência de evidente
constrangimento ilegal quando o Magistrado opta pela realização do
exame criminológico, sendo certo que não se presta o Habeas Corpus à
análise profunda do mérito a fim de possibilitar a verificação da efetiva
necessidade do exame criminológico requisitado.
Quanto à alegação de que o Paciente está
suportando prejuízos e corre risco em razão da pandemia do “COVID-19”,
não havendo informações, neste writ, de que tenha sido formulado pedido
de benefícios em razão da pandemia perante o Juízo de primeira instância,
o que pode ser feito de forma eletrônica, não se pode atribuir a tal
autoridade a submissão do Paciente a qualquer constrangimento ilegal.
Dessa forma, a análise de tal alegação por este
Tribunal de Justiça implicaria em inconteste supressão de instância.
Necessário, portanto, que os pedidos sejam antes
submetidos à análise do Juízo a quo.
Ante o exposto, não conheço do pedido.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator